Tribunal: STJ
Processo: 1003982-44.2019.8.26.0291
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160689 - SP(2026/0027967-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
JABOTICABAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: FRANCISCO CESARINO DE PAULA
AGRAVADO
: HELENICE APARECIDA DE PAULA
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DE PAULA
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE PAULA MARTINS
ADVOGADO
: DIEGO CÁSSIO RAFAEL BRAULINO NOGUEIRA -
SP327065
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. ACIDENTE. CULPA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICIALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA No 284/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
ofendido na origem. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ecb4e76-3438-48f3-ac7d-e5b8c52a2086

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160689 - SP(2026/0027967-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
JABOTICABAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: FRANCISCO CESARINO DE PAULA
AGRAVADO
: HELENICE APARECIDA DE PAULA
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DE PAULA
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE PAULA MARTINS
ADVOGADO
: DIEGO CÁSSIO RAFAEL BRAULINO NOGUEIRA -
SP327065
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. ACIDENTE. CULPA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICIALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA No 284/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
ofendido na origem. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL e por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO –
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS - contra as decisões que
inadmitiram seus recursos especiais.
Os apelos extremos foram interpostos contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS.
Documento eletrônico VDA54445477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: d53f161e-d345-4b32-97d2-1ec26f903851

I. Caso em Exame.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos morais movida pela autora, beneficiária de plano de saúde, que
sofreu queda da maca, resultando em traumatismo cranioencefálico e fratura
na coluna. Requer tutela de urgência para
de todos os
fornecimento/custeio
materiais, medicamentos necessários para o tratamento da lesão sofrida na
coluna em razão da queda ocorrida no centro cirúrgico e, ao final,
condenação das rés ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) responsabilidade das rés
pela queda da maca e consequentes lesões da autora e se tal fato gerou
dano extrapatrimonial indenizável; (ii) adequação do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir.
3. Laudo pericial indicou ausência de nexo causal entre a morte da autora e
as lesões sofridas na queda, mas confirmou a responsabilidade das rés pelo
evento danoso.
4. A responsabilidade civil objetiva das rés foi reconhecida, com base no
Código de Defesa do Consumidor, pela falha na prestação de serviços
médicos.
5. O valor da indenização foi considerado adequado.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso da corré Unimed NÃO CONHECIDO em parte. Recursos das rés a
que se NEGA PROVIMENTO.
Tese de julgamento:
1. Caracterizada a responsabilidade pelos danos causados à paciente.
2. Adequação do valor da indenização por danos morais conforme
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: Código
Civil, art.186. Código de Defesa do Consumidor,
Código de Processo
art. 14.
Civil,
III;
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível
art. 932,
art. 1.025.
1004357-17.2019.8.26.0462, Rel. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito
Privado, j. 17.02.2023. TJSP, Apelação Cível 0001928-79.2012.8.26.0223,
Rel. Benedito Antonio Okuno, 8a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2020.
TJSP, Apelação Cível 9000011-92.2008.8.26.0292, Rel. Natan Zelinschi de
Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2013" (e-STJ fls.
).
631/632

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
647/651
No recurso especial de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO –
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS-, alegou-se afronta aos
arts. 5o, X, da Constituição Federal e 186 e 927 do Código Civil, porque "(...) nos
autos inexistem razões fáticas
jurídicas que determinem a fixação estimada pela
e/ou
" (e-STJ fl. 661). Sustentou-se, ainda, que o valor
Recorrida a títulos de danos morais
dos danos morais foi arbitrado de forma exorbitante, ocasionando enriquecimento
ilícito.
Em relação ao inconformismo de IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA
DE
JABOTICABAL,
sustentou-se,
além
de
divergência
jurisprudencial, que os arts. 884 e 944 do Código Civil foram afrontados na origem,
pois o valor dos danos morais foram arbitrados fora dos parâmetros da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Ambos recursos foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos
presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54445477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: d53f161e-d345-4b32-97d2-1ec26f903851

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto ao art. 5o, X, da Constituição Federal, observa-se que compete ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
No tocante à configuração dos danos morais, registra-se que o aresto
recorrido expressamente reconheceu ter a autora sofrido dano moral (e-STJ fl. 640).
Nesse
contexto,
rever
o
entendimento
firmado
pela instância ordinária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, não se pode conhecer da insurgência no tocante ao valor arbitrado
a título de danos morais, em virtude de a parte recorrente não ter apontado legislação
federal supostamente violada na origem. Incide, na espécie, o óbice da
por analogia.
Súmula no 284/STF,

Quanto ao inconformismo de IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL, ultrapassados os requisitos de admissibilidade do
agravo, passa-se ao exame do recurso especial.
A irresignação não tem como prosperar.
Quanto ao valor fixado a título de danos morais, registra-se, por oportuno,
a conclusão do aresto recorrido:

"(...) em que pesem os argumentos lançados pela corré
Irmandade, restou incontroverso nos autos que a paciente, autora originária
da presente Ação, sofreu uma queda da maca após a cirurgia, nas
dependências da ré.
O fato de a ré alegar ter dispensado os cuidados necessários
antes e após a cirurgia e a queda da paciente da maca em nada lhe retira a
responsabilidade pelo evento ocorrido. O mínimo que se esperava da parte ré
era, justamente, dispensar todos os cuidados necessários à recuperação da
então autora. Nada menos.
Era seu dever e obrigação atuar diligentemente nos cuidados com
a paciente que, enquanto internada nas dependências da ré sofreu a queda
da maca, fato que, se ocorrido com qualquer paciente já seria algo grave e
reprovável.
No caso em apreço, em que a paciente era idosa, acometida de
neoplasia maligna de mama, tendo passado por uma cirurgia e sob os
cuidados da ré, se torna fato gravíssimo, comprovado pelos documentos de
fls. 51, 67 e 69 e ratificado pela perícia de fls.
A configuração do
541/547.
dever de indenizar depende dos seguintes pressupostos: da ação ou
omissão, da culpa do agente, do dano e do nexo de causalidade. A ação ou
omissão é o ato praticado em desacordo com a norma jurídica, violando
direitos de outrem de forma a causar-lhe danos materiais ou morais.
A culpa do agente é a infração a um dever de conduta que leva
em conta os padrões médios de comportamento. O ato ilícito, enfim, deve
conduzir ao resultado danoso para que se materialize o indispensável nexo
de causalidade e o consequente dever de indenizar.
(...)
Documento eletrônico VDA54445477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: d53f161e-d345-4b32-97d2-1ec26f903851

Os critérios utilizados para aferir a constituição do dano moral
devem ser avaliados segundo a gravidade do ato e a sua repercussão,
levando-se em conta a concepção ético- jurídica dominante na sociedade,
afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou
frieza exacerbada de alguns.
Dessa forma, considerando os aspectos que envolvem a
experiência sofrida pela autora, idosa e acometida por doença grave, que em
muito extrapolou o mero aborrecimento, vez que envolveu questão importante
de saúde e lesão à sua integridade, acertada a conclusão da sentença
quanto à ocorrência do dano moral indenizável.
Isso porque a ré descuidou de seu dever de vigilância,
tendo agido com negligência nos cuidados com a ré. Tal
circunstância, aliada à gravidade do quadro de saúde da autora,
que, inclusive, veio à óbito no curso do processo, evidenciam a
aflição psicológica e o prejuízo à dignidade da paciente, que
extrapolaram o mero dissabor.
(...)
O quantum fixado se mostrou dentro dos parâmetros
indicados, posto que se mostra adequado e proporcional, de modo a
atender ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, bem
como considerando-se os precedentes desta Corte e a gravidade da
conduta da ré.
(...)
Ante o falecimento da autora originária, ocorrido após o
ajuizamento da presente Ação reputo relevante esclarecer, acerca da
condenação em danos morais, que segundo a Súmula 642 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, 'o direito à indenização por danos morais
transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima
legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória'."(e-STJ
fls.
).
634/639-grifou-se

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos
especiais.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor do advogado da parte autora, nos termos fixados na
origem, de acordo com o
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: d53f161e-d345-4b32-97d2-1ec26f903851

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.160.689 / SP
Número Registro: 2026/0027967-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039824420198260291
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
JABOTICABAL
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: FRANCISCO CESARINO DE PAULA
AGRAVADO
: HELENICE APARECIDA DE PAULA
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DE PAULA
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE PAULA MARTINS
ADVOGADO
: DIEGO CÁSSIO RAFAEL BRAULINO NOGUEIRA - SP327065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA55294837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 42bddda7-2015-41b7-bf2d-1b63aac5a193

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 42bddda7-2015-41b7-bf2d-1b63aac5a193